Tribunal: TJDFT
Processo: 0739332-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739332-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIGITAL RECOVERY - TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: ST SOLUCOES EM TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ANDREZA RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Digital Recovery- Tecnologia LTDA. pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A agravante relata que a Empresa agravada foi revel no procedimento comum, iniciando-se a fase executiva e os consequentes atos constritivos em desfavor desta. Alega que a personalidade jurídica da empresa agravada passou a ser um óbice ao ressarcimento dos prejuízos que causou à agravante, sendo requerida a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, deferida num primeiro momento. Todavia, apresentada a defesa pela curadoria especial, o Juízo julgou improcedente o pedido, argumentando não estarem presentes os requisitos do artigo 50, do CC, e não se tratar de relação consumerista, nos termos do artigo 28, do CDC. Argumenta que a empresa executada não possui bens e/ou ativos financeiros disponíveis passíveis à penhora e satisfação do crédito, tampouco apresentou declaração de imposto de renda nos últimos anos, mudando-se inclusive para lugar incerto, com o subsequente desaparecimento da representante legal, Andreza Ribeiro, o que demonstra haver notório esvaziamento patrimonial da empresa executada, que não possui qualquer bem penhorável, fatos que caracterizam verdadeiro abuso de direito e fraude contra credores. Aponta que a empresa executada, antes de encerrar suas atividades, não honrou com suas obrigações perante os seus credores, nem mesmo com o pagamento do débito exequendo, levando à conclusão de irregularidade na sua dissolução e, consequente fraude perante os credores, legitimando-se, assim à aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50, do Código Civil. Afirma estar demonstrado o risco de dano, consubstanciado no fato de que a agravante desconhece outros bens passíveis de penhora para indicar, o que pode acarretar a prescrição do direito da agravante de postular em juízo o débito exequendo, ou até mesmo, culminar na extinção do feito. Requer o deferimento do efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo deste agravo. No mérito, seja dado ao presente recurso para reformar cassar a decisão agravada e determinar ao Juízo a quo para que dê prosseguimento ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Empresa agravada, com vistas a buscas de bens/ativos, em nome da sócia, também, agravada, Andreza Ribeiro dos Santo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de a agravante vir a sofrer constrição patrimonial enquanto se aguarda o julgamento do presente recurso. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Nos termos do art. 50, do CC, a desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial. Com efeito, a só configuração do mero encerramento irregular da empresa, com a existência de passivos não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível que se identifique situação configuradora de abuso da personalidade jurídica decorrente de confusão patrimonial entre ambas ou de desvio de finalidade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BENS PENHORÁVEIS DA EMPRESA EXECUTADA NÃO LOCALIZADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGADO ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA DEVEDORA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA O LEVANTAMENTO EPISÓDICO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. ABUSO DE DIREITO, DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRETENDIDA INCURSÃO NO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 2. As alegações de dissolução irregular da sociedade empresária, bem como de ausência de localização de bens da devedora, não são suficientes para configurar desvio de finalidade, devendo haver a comprovação de outras situações que demonstrem a intenção dos sócios de utilizar da pessoa jurídica para lesar seus credores ou cometer atos ilícitos. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1603054, 07385372320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 21/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, em primeira análise, não se verifica a presença de circunstâncias que indicam a possível existência de confusão patrimonial entre a agravante e executada originária. Isso é o quanto basta para dar por ausente o requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intimem-se as agravadas para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 20:02:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator